Tribunal: TJDFT
Processo: 0705676-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0705676-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MARCIO GOMES DA SILVA DESPACHO Tendo em vista posterior publicação no Diário Eletrônico de Justiça não reestabelece o prazo recursal, à parte recorrente para que se manifeste acerca da possível intempestividade do agravo apresentado. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não recebimento do recurso. BRASÍLIA, DF, 14 de março de 2023 13:15:53. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora